Tribunal: CARF
Processo: 13794.003279/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13794.003279/2010-16
ACÓRDÃO
2001-007.275 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAQUIM DE SOUZA MARTINS NETO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
PAF. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 1.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por
objeto idêntico pedido sobre o qual trate o processo administrativo,
importa renúncia ao contencioso administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação pelo órgão de julgamento administrativo de matéria distinta da
constante do processo judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão da concomitância da discussão processual nas esferas
administrativa e judicial.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.275 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13794.003279/2010-16
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 128/133):
1. Foi lavrada Notificação de lançamento para cobrança do Imposto de Renda
Pessoa Física, fls. 11/16, em nome de JOAQUIM DE SOUZA MARTINS NETO,
relativo ao exercício de 2008, ano-calendário 2007, para formalização e cobrança
de imposto de renda da pessoa física suplementar (cód. 2904), no valor de R$
1.325,01, acrescido de multa de ofício no montante de R$ 993,75, bem como de
imposto de renda da pessoa física (cód. 0211), no valor de R$ 17.566,36, acrescido
de multa de mora no montante de R$3.513,27 e juros de mora com cálculo válido
até 30/09/2010.
2. O crédito tributário é decorrente da revisão da declaração de ajuste anual de
fls. 117/122, relativa ao exercício 2008, ano-calendário 2007, conforme se verifica
às fls. 13/14 dos autos, de modo a caracterizar a(s) infração(ões) “Compensação
Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de R$ 17.566,36” e
“Dedução Indevida de Contribuição para a Previdência Oficial referente a
Rendimento recebido de Pessoa Jurídica, no valor de R$ 4.818,23”.
3. Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação em
29/10/2010, fls. 02/09, alegando, em síntese:

uma hipótese de incidência que não corresponde à realidade do
Contribuinte;

que o valor glosado a título Imposto de Renda Retido na Fonte está
com a sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, inciso II, do
CTN, haja vista que todo o montante foi depositado judicialmente,
encontrando-se à disposição do juízo no processo n° 2002.5101021502-
0 (Mandado de Segurança), em trâmite na 20° Vara Federal da Seção
Judiciária do Rio de Janeiro;

que os contracheques, bem como o informe de rendimentos juntado
aos autos, comprovam que as contribuições à previdência oficial foram
deduzidas de seus rendimentos em conformidade com a Lei e que houve
equívoco na informação prestada pelo Fundo de Previdência, devendo a
autuação ser julgada improcedente neste aspecto.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
PREVIDÊNCIA OFICIAL.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.275 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13794.003279/2010-16
3
As importâncias pagas a título de contribuição para a Previdência Social da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios são dedutíveis da base de
cálculo do imposto devido no ano-calendário.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. AÇÃO JUDICIAL. INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. RENÚNCIA. UNIDADE DE JURISDIÇÃO.
A propositura de ação judicial pelo contribuinte com o mesmo objeto de pleito
administrativo importa renúncia deste, em razão do princípio constitucional da
unidade da jurisdição.
Cientificado da decisão, em 10/09/2012 (fls. 136/137), o contribuinte, em
24/09/2012, interpôs recurso voluntário (fls. 138/146), insurgindo-se contra a manutenção parcial
da autuação, reportando-se e repisando literalmente as mesmas alegações da peça impugnatória,
requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado, considerando a regra contida no
art. 151, II do CTN e a Súmula STJ no 112, já que o IRRF em cobrança se encontra depositado
judicialmente.
Protesta, outrossim, por todos os meios de prova em direito admitidos, em especial
pela apresentação de documentação suplementar, conversão em diligência e prova pericial, tudo
em respeito à ampla defesa e ao devido processo legal.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 147.
Em 29/11/2016, o Gab/EAJUD da DRF/RJO II da SRRF07, promoveu informação
fiscal acerca do cumprimento da decisão judicial final transitada em julgado nos autos do
Mandado de Segurança no 2002.51.01.021502-0, que tramitou na 20a Vara Federal do Rio de
Janeiro/RJ, referente ao imposto de renda retido na fonte depositado judicialmente pelos
contribuintes/impetrantes (fls. 150/162).
Em 27/10/2023, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Thiago
Duca Amoni, ocorrido em 20/06/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 164), sendo-
me distribuído em 28/03/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
Embora o presente recurso seja tempestivo e atenda aos pressupostos de
admissibilidade, não há como conhecê-lo.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.275 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13794.003279/2010-16
4
O litígio recai sobre a compensação indevida do imposto de renda retido na fonte,
no valor de R$ 17.566,36, apurado em sede de revisão da DAA/2008 apresentada, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da
glosa operada, uma vez que o IR retido encontra-se com a exigibilidade suspensa por força de
decisão e depósito judicial.
Em relação a matéria objeto do recurso, assim encontra-se fundamentada a decisão
recorrida (fls. 130/131):
Imposto de Renda Retido na Fonte
6. No que concerne à infração “Compensação Indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte, no valor de R$ 17.566,36”, o(a) interessado(a) alega, e
comprova, por meio dos documentos juntados às fls. 17/26, que o valor
correspondente encontra-se depositado judicialmente até decisão definitiva da
ação, podendo ser-lhe devolvido, caso obtenha êxito em seu pleito.
7. Tal fato evidencia que, mesmo que o(a) contribuinte tenha sofrido retenção na
fonte de imposto de renda, esta é objeto de discussão na via judicial, de modo
que o pagamento antecipado correspondente não se encontra definitivamente
concluído ou constituído, não podendo, assim, enquanto não concluída a ação
judicial, justificar dedução do imposto devido ou restituição ao impugnante, haja
vista a inexistência de direito líquido e certo que a justifique.
8. Nesse mister, cabe registrar que o Ato Declaratório Normativo no 3, de 1996, da
Coordenação Geral do Sistema de Tributação, declara que a propositura pelo(a)
contribuinte de ação judicial, por qualquer modalidade processual, antes ou
posteriormente à autuação, com o mesmo objeto da lide administrativa importa
renúncia às instâncias administrativas ou desistência de eventual recurso
interposto.
9. Não poderia ser de outra forma, pois a coisa julgada a ser proferida no âmbito
do Poder Judiciário jamais poderia ser alterada no processo administrativo, o que
torna inócua a lide administrativa.
(...)
11. Sobre o assunto, trata também o art. 87 do Decreto no 7.574/2001, abaixo
transcrito, in verbis:
“Art. 87. A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial
com o mesmo objeto do lançamento importa em renúncia ou em
desistência ao litígio nas instâncias administrativas (Lei no 6.830, de 1980,
art. 38, parágrafo único).
Parágrafo único. O curso do processo administrativo, quando houver
matéria distinta da constante do processo judicial, terá prosseguimento em
relação à matéria diferenciada.”
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.275 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13794.003279/2010-16
5
12. Portanto, uma vez que o mérito da infração “Compensação Indevida de
Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de R$ 17.566,36” é objeto de
discussão junto ao Poder Judiciário por iniciativa do(a) próprio(a) contribuinte,
não se torna viável a análise de tal infração em sede administrativa, tendo em
vista a vigência, em nosso ordenamento jurídico, do princípio constitucional da
unidade da jurisdição.
Pois bem. De fato, da análise dos documentos acostados pode-se constatar que o
Recorrente socorreu-se ao judiciário buscando afastar a incidência tributária sobre os valores
recebidos a título de contribuição de aposentadoria pagas pela RIOPREVIDÊNCIA - Fundo Único de
Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro, no MS no 2002.51.01.021502-0, que tramitou na
20a Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ, obtendo provimento favorável a seu pleito, com sentença
transitada em julgado, conforme aliás noticiado pela EAJUD da SRRF07 (fls. 150/162), não
remanescendo dúvida da identidade de matérias discutidas no âmbito judicial e nesta seara
administrativa.
Destarte, diante da concomitância entre as demandas administrativa e judicial –
uma vez que a matéria em litígio no presente feito também esteve sob apreciação da justiça
federal, inclusive com decisão favorável ao Recorrente (fls. 27/116), a importar na revisão dos
valores que geraram o lançamento em face da compensação do IR Fonte declarado (fls. 156/160)
– este Colegiado está, via de consequência, impedido de apreciar a demanda recursal, implicando
indubitavelmente no reconhecimento da renúncia ao contencioso administrativo e no não
conhecimento do recurso interposto, cuja matéria já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com
o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão
de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Com efeito, no tocante no que tange à reforma da decisão recorrida em relação à
matéria em litígio, não há o que apreciar, uma vez que a instância administrativa, diante da
ocorrência de concomitância, encontra-se impreterivelmente esgotada.
Por fim, e como bem orientado na decisão recorrida, caberá à unidade preparadora
aplicar ao feito a decisão final proferida no MS no 2002.51.01.021502-0, quando da liquidação do
presente processo, tendo por base a informação fiscal emitida pela EAJUD da DRF/RJO II da
SRRF07, em 01/11/2016 (fls. 150//162).
Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, em razão da
concomitância da discussão processual nas esferas administrativa e judicial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.275 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13794.003279/2010-16
6
Wilderson Botto

Fl. 171
DF CARF MF
Original